Tribunal: STF
Processo: ARE 1580156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS DECLARADO. CONTUMÁCIA DELITIVA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. ANPP. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de incidência da Súmula 279 do STF e de ofensa meramente reflexa à Constituição, em controvérsia envolvendo condenação por crime contra ordem tributária e pedido de absolvição ou de aplicação de ANPP.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à natureza constitucional da controvérsia envolvendo a caracterização de contumácia delitiva e dolo de apropriação; e (ii) ao alegado direito ao acordo de não persecução penal (ANPP).

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

    O acórdão embargado fundamenta adequadamente a inadmissibilidade do recurso extraordinário na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF.

    A análise da existência de contumácia delitiva e de dolo de apropriação demanda revolvimento de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

    A alegação de ofensa direta ao art. 5º, LXVII, da CF não afasta o caráter infraconstitucional da controvérsia, pois a solução do caso depende da interpretação e aplicação da legislação ordinária aos elementos concretos dos autos, configurando ofensa reflexa à Constituição.

    A controvérsia relativa ao ANPP pressupõe a análise de requisitos fáticos e normativos previstos na legislação infraconstitucional, o que também impede seu exame na via extraordinária.

    O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) é atendido com a exposição clara e suficiente das razões de decidir, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, conforme o Tema 339 da repercussão geral.

    A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício no acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.